Tribunal: TJSP
Processo: 2156309-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Instituição de ensino. Interrupção das atividades determinada por Decretos do Estado de São Paulo e do Município de Santana de Parnaíba com o fito de barrar o avanço da pandemia do covid-19. Decisão que indefere liminar cujo objetivo era a retomada imediata das aulas ou, ao menos, do sistema recreativo de creche. Ausência de um dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Instituição de ensino. Interrupção das atividades determinada por Decretos do Estado de São Paulo e do Município de Santana de Parnaíba com o fito de barrar o avanço da pandemia do covid-19. Decisão que indefere liminar cujo objetivo era a retomada imediata das aulas ou, ao menos, do sistema recreativo de creche. Ausência de um dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09. Legitimidade das normas editadas por Estados e Municípios já referendada pelo C. STF na ADI no 6343/DF, além de não ser possível ao Judiciário, ainda mais por decisão liminar, substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000819759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2156309-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante SABIDU EDUCAÇÃO INFANTIL EIRELI,
são agravados MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento n.o 2156309-20.2020.8.26.0000 – São Paulo 36124
VOTO No 36124
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156309-20.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SABIDU EDUCAÇÃO INFANTIL EIRELI
AGRAVADAS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
MM. JUÍZA: DRA. MARICI MARALDI
MANDADO DE SEGURANÇA. Instituição de
ensino. Interrupção das atividades determinada por
Decretos do Estado de São Paulo e do Município de
Santana de Parnaíba com o fito de barrar o avanço
da pandemia do covid-19. Decisão que indefere
liminar cujo objetivo era a retomada imediata das
aulas ou, ao menos, do sistema recreativo de creche.
Ausência de um dos requisitos do art. 7o, III, da Lei
no 12.016/09. Legitimidade das normas editadas
por Estados e Municípios já referendada pelo C.
STF na ADI no 6343/DF, além de não ser possível
ao Judiciário, ainda mais por decisão liminar,
substituir o critério de conveniência e oportunidade
da Administração. Decisão mantida. Recurso
conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de antecipação de tutela recursal tirado por SABIDU
EDUCAÇÃO INFANTIL EIRELI da decisão de fls. 144/146 (cópia
de fls. 98/100) dos autos do mandado de segurança preventivo
impetrado contra atos do ILMO SR. SECRETÁRIO ESTADUAL DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO e do ILMO. SR.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SANTANA DO PARNAÍBA, decisão esta que indeferiu pedido de
liminar que visava a permitir o retorno total das atividades da
instituição, com a adoção de protocolos de funcionamento, ou ao
menos o retorno do sistema recreativo de creche.
Na inicial do mandamus a impetrante narra
em resumo ser instituição de ensino e recreação e que desde o início

Agravo de Instrumento n.o 2156309-20.2020.8.26.0000 – São Paulo 36124
da pandemia do covid-19 vem sofrendo com as consequências das
medidas de controle que os poderes públicos têm atuado
(desastrosamente, segundo entende) para o controle da situação.
Discorre sobre a “orgia” na produção de leis e decretos, escândalos
de corrupção envolvendo a compra de equipamentos para a área de
saúde e restrições severas a direitos fundamentais sem que tenha
ocorrido imposição de Estado de Defesa ou de Sítio, notadamente
em vista da edição do Decreto Estadual no 64.881/20 e dos
Decretos Municipais nos 4.354/20 e 4.383/20, que resultaram na
proibição de aulas presenciais.
Aponta serem inconstitucionais as medidas,
posto se tratar de restrição que ofende o princípio da
proporcionalidade cujas medidas restritivas foram incapazes de
evitar o astronômico número de mortes e contágios, configurando
restrição a direitos sem a obediência dos arts. 136 a 139 da CF/88,
tampouco atentar para a proteção especial às empresas de pequeno
porte conferida pelo art. 170, IX, da Carta, além de ser danosa à
sociedade por não admitir às pessoas a possibilidade de adoção de
protocolos de segurança e, assim, permitir o desenvolvimento
econômico conjuntamente com a saúde.
Também seria patente o periculum in mora
caracterizado pela incapacitação total da impetrante se sustentar e
continuar existindo caso permaneça fechada, o que impede os pais
de deixarem seus filhos em um local seguro enquanto vão trabalhar,
engessando o círculo econômico, impedindo a sociedade de
sobreviver “(...) enquanto os funcionários públicos gozam de prazeres,
beneplácitos e privilégios como a irredutibilidade de salário (...)” (sic).
Salienta também que o plano de retomada, inicialmente a partir de

Agravo de Instrumento n.o 2156309-20.2020.8.26.0000 – São Paulo 36124
08/09, com 35% da capacidade de sala, seria incapaz de arcar,
sequer, com os custos de funcionamento, e conduzirá, assim como
no caso de mantença do fechamento integral, à falência da
instituição. Cita as medidas que irá adotar para garantir a saúde dos
alunos
(distanciamento
mínimo,
medição
de
temperatura,
higienização, fornecimento de máscaras, protocolo de troca de
fraldas, etc.).
Pediu assim, caldada nos arts. 136 a 139 e
170, IX da CF/88, a concessão de liminar para permitir o retorno
total de suas atividades mediante a adoção dos ditos protocolos de
funcionamento, ou ao menos o retorno do sistema recreativo de
creche de modo a manter, proporcionalmente, o quórum razoável de
alunos
sem
permitir
hipotética
aglomeração,
também
com
observância dos protocolos procedimentais. Sobreveio o decisum
combatido.
Nas razões recursais a agravante sustenta
que o Juízo a quo não enfrentou os argumentos relativos ao estado
de coisa inconstitucional das medidas de restrição de liberdades
fundamentais que representam claramente o fundamento do fumus
boni iuris, além de ignorar aqueles referentes ao notório risco de
falência não só da agravante, mas de todo o sistema educacional
privado, afirmando que no Brasil “(...) basta uma pandemia para que se
relativize a Constituição ao arrepio de todos os seus remédios internos (...)”
(sic), impondo-se a reforma da decisão.
Recurso distribuído livremente. Foi indeferido
o pedido de antecipação (fls. 165), a parte apresentou pedido de
reconsideração (fls. 171/172), também rejeitado (fls. 195). Também

Agravo de Instrumento n.o 2156309-20.2020.8.26.0000 – São Paulo 36124
manejou agravo interno.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento do agravo (fls. 204/208). A FESP apresentou
contraminuta (fls. 210/228). Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 21).
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
Para a concessão da liminar em mandado de
segurança, há necessidade de presença concomitante dos requisitos
estampados no art. 7o, III, da LMS.
No caso em tela, embora possível concluir
pela existência do risco de ineficácia da medida caso concedida
apenas ao final, não se vislumbra a presença do fundamento
relevante, assim entendida a fumaça do bom direito.
A ora agravante, tanto na peça inaugural do
feito originário como nas razões de recurso, defende a
inconstitucionalidade das normas editadas pelo Estado de São Paulo
e pelo Município de Santana de Parnaíba (e todas as demais com o
mesmo objeto) com o fito de conter o avanço do novo coronavírus.
Porém, como já destacado às fls. 24 do agravo interno, o C. STF, a
quem incumbe a última palavra em matéria constitucional, na
análise da ADI no 6343/DF decidiu pela legitimidade das medidas
restritivas adotadas por Estados e Municípios, não havendo que se

Agravo de Instrumento n.o 2156309-20.2020.8.26.0000 – São Paulo 36124
falar em estado de coisas inconstitucional.
Cabe
também
repisar
que
o
direito
fundamental maior a ser preservado é a vida, o qual, diferentemente
daqueles relacionados ao trabalho e livre iniciativa, uma vez perdido,
não mais se recupera. A solução da crise econômica gerada pela
pandemia e que realmente afeta duramente a sociedade brasileira (e
o mundo todo) não virá do Judiciário, muito menos em liminar. Nem
mesmo para a ora agravante, na medida em que o simples retorno
às aulas não significa, pura e simplesmente, cessação da crise, posto
que as medidas de restrição também afetam, em tese, a renda dos
pais dos alunos que pagam as mensalidades.
Ainda, oportuno mencionar, a título de
ilustração, que uma rápida consulta à internet permite encontrar
diversas matérias que relatam a resistência de pais quanto a deixar
que seus filhos retornem às aulas presenciais1.
Se é assim, a menção a outras reportagens
que indicariam, no sentir de especialistas em educação, o grande
prejuízo aos alunos e à economia mundial com a mantença do
fechamento
das
escolas
(fls.
232/247)
não
resultaria
no
preenchimento dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09.
Há de se destacar, ainda, que o Governo do Estado já sinaliza com a
1<https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/07/18/pais-tem-resistencia-a-mandar-os-filhos-de-novo-para-a-
escola.htm>
<https://www.agazeta.com.br/fala-leitor/quem-tem-coragem-de-mandar-os-filhos-para-a-escola-este-ano-diz-
leitora-0520>
<https://www.terra.com.br/noticias/educacao/com-medo-pais-resistem-sobre-mandar-filhos-para-a-
escola,ec4f54c1c4508c2edaae017a86935829jbie3ard.html>

Agravo de Instrumento n.o 2156309-20.2020.8.26.0000 – São Paulo 36124
autorização para volta às aulas a partir do próximo mês de outubro2.
De outro lado, embora a questão de fundo se
refira à suspensão do pagamento de tributos, oportuno destacar
alguns trechos da decisão do Exmo. Sr. Desembargador Presidente
desta Corte nos autos da Suspensão de Liminar no
2066138-17.2020.8.26.0000:
“(...) No caso, as decisões de primeiro grau devem
ter a eficácia suspensa porque, à luz das razões de
ordem, economia e segurança públicas, ostentam
periculum in mora inverso de densidade manifestamente superior àquele que,
aparentemente, animou o deferimento liminar das
medidas postuladas (...). Isto porque decisão
judicial
não
pode
substituir
o
critério
de
conveniência e oportunidade da Administração,
mormente em tempos de crise e calamidade,
porque o Poder Judiciário não dispõe de elementos
técnicos suficientes para a tomada de decisão
equilibrada e harmônica (...). Forçoso reconhecer
que as decisões liminares proferidas nos mandados
de segurança especificados têm nítido potencial de
risco à ordem administrativa, na medida em que
ostentam caráter de irreversibilidade em tema de
competência primordialmente atribuída ao Poder
Executivo,
além
de
criarem
embaraços
e
dificuldades ao adequado exercício das funções
típicas da Administração pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo a
condução coordenada e sistematizada das ações
necessárias à mitigação dos danos provocados pela
COVID-19 (...). A coordenação, a ser exercida pelo
Poder Executivo, é imprescindível. Somente uma
organização harmônica e coerente ensejará a
adoção das medidas necessárias e abrangentes (...)”
(DJe 13.04.2020).
2<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/09/08/governo-de-sp-
autoriza-reabertura-de-escolas-para-atividades-de-reforco-a-partir-desta-terca-
feira.ghtml>

Agravo de Instrumento n.o 2156309-20.2020.8.26.0000 – São Paulo 36124
Assim, independentemente de qualquer juízo
de valor sobre as medidas adotadas pelo Poder Público para o
combate à pandemia, o fato é que não se vislumbra, prima facie,
inconstitucionalidade que justifique a concessão da medida precária.
E uma vez ausente um dos requisitos legais, tem-se que a decisão
guerreada não comporta reparos.
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora